Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600781-65.2024.6.16.0005
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão julgador: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2025-09-23
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata nas Eleições de 2024, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades como despesas não
comprovadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), omissão de despesas, contas bancárias não registradas e divergências
na movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que desaprovou as
contas de campanha da candidata deve ser reformada, considerando as
alegações de que os recursos do FEFC foram efetivamente gastos e que a
Justiça Eleitoral exerceu seu poder fiscalizatório, afastando a determinação de
devolução de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, emitido em nome das candidatas, candidatos ou
partidos políticos, contendo informações detalhadas sobre a operação.
4. A candidata recebeu R$6.000,00 de recursos financeiros do FEFC e transferiu

Num. 44742692 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06
os mesmos para diversas pessoas, comprovando apenas os gastos no montante
de R$3.075,00, restando R$2.925,00 sem comprovação.
5. A jurisprudência do TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a
existência de despesas custeadas com recursos do FEFC, sem a devida
comprovação, impõe a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro
Nacional.
6. A irregularidade no montante de R$2.925,00 representa 48,75% do total de
gastos contratados com recursos do FEFC (R$ 6.000,00), não se fazendo
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do
FEFC exige a apresentação de documentos fiscais idôneos. 2. A ausência de
comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC impõe a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. 3. A apli

Inteiro teor:
29/09/2025
Número: 0600781-65.2024.6.16.0005

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 07/08/2025
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600781-
65.2024.6.16.0005, que julgou desaprovadas s contas de campanha do (a) candidato (a) Elza Leão
Olsen Alves, relativas às Eleições Municipais de 2024 ao cargo de vereador, do município de
Paranaguá. Conforme estabelece o art. 79, parágrafo 1º, da Res. TSE 23.607/2019, determinou o
recolhimento do valor de R$2.925,00 (dois mil e novecentos e vinte e cinco reais), o qual deverá ser
recolhido ao Tesouro Nacional no prazo de até 5 (cinco) dias úteis após o trânsito em julgado da
decisão que julgar as contas de campanha, sob pena de encaminhamento dos autos à
representação estadual ou municipal da Advocacia-Geral da União, para fins de cobrança.
(Prestação final de contas eleitorais do requerente Elza Leão Olsen Alves, que concorreu ao cargo
eletivo de vereador pelo Partido da Social Democracia Brasileira no município de Paranaguá, nas
eleições municipais de 2024, julgadas desaprovadas, tendo em vista que, houve ausência de
comprovação da correta utilização de recursos do FEFC. SUPLENTE) RE9
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
ELZA LEAO OLSEN ALVES (RECORRENTE)
LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE (ADVOGADO)
LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO registrado(a) civilmente
como LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO (ADVOGADO)
JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
(RECORRIDO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44742692
26/09/2025
16:15
Acórdão
Acórdão

Num. 44742692 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 68.463

RECURSO
ELEITORAL
NA
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS
ELEITORAIS 0600781-
65.2024.6.16.0005 – Paranaguá – PARANÁ
Relator: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI
RECORRENTE: ELZA LEAO OLSEN ALVES
ADVOGADO: LUIZ GUSTAVO DE ANDRADE - OAB/PR35267-A
ADVOGADO: LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - OAB/PR27936-A
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

Ementa: DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. ELEIÇÕES 2024.
DESAPROVAÇÃO DE CONTAS. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de RE interposto contra sentença que desaprovou as contas de
campanha de candidata nas Eleições de 2024, determinando o recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, em razão de irregularidades como despesas não
comprovadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha
(FEFC), omissão de despesas, contas bancárias não registradas e divergências
na movimentação financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a sentença que desaprovou as
contas de campanha da candidata deve ser reformada, considerando as
alegações de que os recursos do FEFC foram efetivamente gastos e que a
Justiça Eleitoral exerceu seu poder fiscalizatório, afastando a determinação de
devolução de valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de
documento fiscal idôneo, emitido em nome das candidatas, candidatos ou
partidos políticos, contendo informações detalhadas sobre a operação.
4. A candidata recebeu R$6.000,00 de recursos financeiros do FEFC e transferiu

Num. 44742692 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06
os mesmos para diversas pessoas, comprovando apenas os gastos no montante
de R$3.075,00, restando R$2.925,00 sem comprovação.
5. A jurisprudência do TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos
gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a
existência de despesas custeadas com recursos do FEFC, sem a devida
comprovação, impõe a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro
Nacional.
6. A irregularidade no montante de R$2.925,00 representa 48,75% do total de
gastos contratados com recursos do FEFC (R$ 6.000,00), não se fazendo
possível a aplicação dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. RECURSO ELEITORAL CONHECIDO E DESPROVIDO.
Tese de julgamento: 1. A comprovação de gastos eleitorais com recursos do
FEFC exige a apresentação de documentos fiscais idôneos. 2. A ausência de
comprovação de despesas realizadas com recursos do FEFC impõe a devolução
dos valores ao Tesouro Nacional. 3. A aplicação dos princípios da
proporcionalidade e razoabilidade é inviável quando o montante não comprovado
representa parcela significativa dos gastos.
_________
Dispositivos relevantes citados: Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 53, II, c;
Resolução TSE nº 23.607/2019, art. 60.
Jurisprudência relevante citada: TRE/PR, Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Rel(a). Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023; TRE/PR, Prestação de
Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Rel(a). Des. José Rodrigo
Sade, Data 19/05/2023.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto da Relatora.

Curitiba, 23/09/2025

RELATOR(A) DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI

Num. 44742692 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Eleitoral interposto por ELZA LEÃO OLSEN ALVES, em face da sentença
proferida pelo Juízo da 5ª Zona Eleitoral de Paranaguá/PR, que julgou desaprovadas as suas
contas de campanha relativas às Eleições de 2024, condenado-a ao recolhimento de valores ao
Tesouro Nacional.
Os recursos utilizados na campanha totalizam R$6.000,00, em sua totalidade financeiros do
partido, provenientes do Fundo Especial de Financiamento de Campanha-FEFC (ID 44672933).
O setor técnico emitiu parecer conclusivo opinando pela desaprovação das contas da campanha
da prestadora, apontando as seguintes irregularidades: a) despesas realizadas e não
comprovadas, com recursos do FEFC; b) omissão de despesas; c) contas bancárias não
registradas na presente prestação de conta; e d) divergências na movimentação financeira
registrada na prestação de contas e aquela constante dos extratos bancários.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou as contas desaprovadas e determinou o recolhimento de
R$2.925,00 ao Tesouro Nacional, com fundamento no artigo 60 da Resolução nº 23.607/2019 do
TSE (ID 44672956).
Em suas razões recursais, a recorrente alega, em síntese, que os recursos do FEFC foram
efetivamente gastos e que à Justiça Eleitoral foi possível exercer o seu poder fiscalizatório, razão
pela qual requer a reforma da sentença para aprovar as contas de campanha, mesmo que com
ressalvas, afastando a determinação de devolução de valores (ID 44672985).
A Procuradoria Regional Eleitoral manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do recurso,
devendo ser mantida a sentença na íntegra (ID 44709857).
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO
I. Presentes os pressupostos de admissibilidade, o recurso merece ser conhecido.
II. Na espécie, o Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou desaprovadas as contas de campanha da
prestadora e determinou o recolhimento de R$2.925,00 ao Tesouro Nacional, bem como indicou
as seguintes irregularidades:
a) A candidata não declarou as despesas realizadas, nem juntou documentos que
comprovem a regularidade das despesas.
b) Foram identificadas as seguintes omissões relativas às despesas constantes da

Num. 44742692 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06
prestação de contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça
Eleitoral, obtidas mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha
e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos eleitorais, revelando indícios
de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53, I, g, da
Resolução TSE n. 23.607/2019.
c) Há contas bancárias na base de dados dos extratos eletrônicos não registradas
na prestação de contas em exame, caracterizando omissão na prestação de
informações à Justiça Eleitoral relativas ao registro integral da movimentação
financeira de campanha, infringindo o art. 53, II, alínea "a", da Resolução TSE nº
23.607/2019 .
d) Há divergências entre a movimentação financeira registrada na prestação de
contas e aquela registrada nos extratos eletrônicos (art. 53, I, alínea "g" e II, alínea
"a", da Resolução TSE nº 23.607/2019.

Na peça recursal, a prestadora se insurge apenas em relação à irregularidade atinente aos gastos
realizados com recursos do FEFC não registrados na prestação de contas e não comprovados
por meio de documentos fiscais idôneos, afirmando que o valor foi regularmente gasto, que a
determinação de devolução caracterizaria enriquecimento indevido da União e que não houve
prejuízo à fiscalização realizada pela Justiça Eleitoral.
O recurso não merece provimento.
No que se refere a despesas pagas com recursos do FEFC, o artigo 53, II, “c”, da Resolução TSE
nº 23.607/2019, assim dispõe:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de contas,
ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis em
dinheiro, deve ser composta:
II - pelos seguintes documentos, na forma prevista no § 1º deste artigo:
(...)
c) documentos fiscais que comprovem a regularidade dos gastos eleitorais
realizados com recursos do Fundo Partidário e com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha (FEFC), na forma do art. 60 desta Resolução;
(...)

Cumpre salientar que, nos termos do artigo 60, da citada Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
correta utilização de valores oriundos do FEFC deve ser comprovada por meio de documento
fiscal idôneo, nos seguintes termos:
Art. 60. A comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de documento

Num. 44742692 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06
fiscal idôneo emitido em nome das candidatas ou dos candidatos e partidos
políticos, sem emendas ou rasuras, devendo conter a data de emissão, a descrição
detalhada, o valor da operação e a identificação da (o) emitente e da destinatária ou
do destinatário ou das(os) contraentes pelo nome ou razão social, CPF ou CNPJ e
endereço.
§ 1º Além do documento fiscal idôneo, a que se refere o caput, a Justiça Eleitoral
poderá admitir, para fins de comprovação de gastos, qualquer meio idôneo de prova,
inclusive outros documentos, tais como:
I - contrato;
II - comprovante de entrega de material ou da prestação efetiva do serviço;
III - comprovante bancário de pagamento; ou
IV - Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações da Previdência Social (GFIP).

A comprovação dos gastos eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo,
emitido em nome das candidatas, candidatos ou partidos políticos, contendo informações
detalhadas sobre a operação.
No caso, tem-se que a candidata recebeu R$6.000,00 de recursos financeiros do FEFC da
agremiação à qual é filiada, Partido da Social Democracia Brasileira, e transferiu os mesmos
R$6.000,00 para diversas pessoas, dos quai houve a comprovação de apenas R$3.075,00,
conforme certificado pelo Setor Técnico em ID 44672968.
Veja-se
o
extrato
bancário
(disponível
em
https://divulgacandcontas.tse.jus.br/divulga/#/candidato/SUL/PR/2045202024/160002298685/202
4/77453/extratos ):

Num. 44742692 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06
Portanto, essas transferências demonstram que foram realizadas despesas que não foram
declaradas na prestação de contas e nem comprovadas por meio de documentos idôneos, no
valor de R$2.925,00.
A jurisprudência deste TRE/PR é pacífica ao estabelecer que a comprovação dos gastos

Num. 44742692 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06
eleitorais deve ser realizada por meio de documento fiscal idôneo e que a existência de despesas
custeadas com recursos do Fundo Especial de Financiamento de Campanha – FEFC, sem a
devida comprovação, impõe a devolução dos valores correspondentes ao Tesouro Nacional.
Confira-se:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATO. RECEBIMENTO DE
RECURSOS DE FONTE VEDADA E DE RONI. VALORES ABSOLUTO E
PERCENTUAL IRRISÓRIOS. IRREGULARIDADE NAS DESPESAS REALIZADAS
COM RECURSOS DO FUNDO ESPECIAL DE FINANCIAMENTO DE CAMPANHA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEIS SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
CESSÃO OU LOCAÇÃO DE VEÍCULOS. AUSÊNCIA DE APRESENTAÇÃO DE
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DOS BENS. AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS
FISCAIS. EXTRAPOLAÇÃO DO LIMITE DE GASTOS COM FUNDO DE CAIXA.
ATRASO NA ABERTURA DA CONTA BANCÁRIA ESPECÍFICA. ATRASO
IRRELEVANTE. IRREGULARIDADES QUE, EM CONJUNTO, COMPROMETEM A
CONFIABILIDADE DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE
VALORES AO TESOURO NACIONAL. CONTAS DESAPROVADAS.
1. O recebimento de recursos de fonte vedada, referente a recursos doados por
pessoa jurídica, impõe ao candidato o dever de promover a sua devolução ou
restituição, nos termos do artigo 31, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
2. Caracterizam o recurso como de origem não identificada a ausência de
identificação do doador originário nas doações financeiras recebidas de outros
partidos, devendo o valor ser recolhido ao Tesouro Nacional, nos termos do artigo
32, da Resolução n° 23.607/2019 do TSE.
3. Os artigos 53, II, "c" e 60 da Resolução nº 23.607/2019 do TSE estabelecem
que a comprovação dos gastos eleitorais deve ser feita por meio de
documento fiscal idôneo.
3.1. Nos termos do artigo 58, II, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade de doação ou cessão temporária de bens e/ou serviços estimáveis em
dinheiro depende da apresentação de instrumento de cessão e comprovante de
propriedade do bem cedido.
3.2. Nos termos do artigo 35, § 11, da Resolução nº 23.607/2019 do TSE, a
regularidade dos gastos com combustível depende da comprovação da propriedade
do veículo de terceiro locado ou cedido à campanha, bem como da apresentação
dos relatórios contendo o volume e o valor do combustível adquirido semanalmente.
3.3. A existência de despesas pagas com recursos do Fundo Especial de
Financiamento de Campanha – FEFC sem a devida comprovação enseja a
devolução dos valores ao Tesouro Nacional, na forma do artigo 79, § 1º, da
Resolução nº 23.607/2019 do TSE.
4. Nos termos do artigo 8º, § 1º, I, da Resolução TSE nº 23.607/2019, é obrigatória a
abertura de conta bancária específica, no prazo de 10 dias contados da concessão
do CNPJ.
4.1. O atraso na abertura da conta bancária específica por um curto período pode

Num. 44742692 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06
ser ressalvado, nas hipóteses em que não compromete a fiscalização e a efetiva
análise das contas.
5. Contas desaprovadas com determinação de recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional.
(Tribunal Regional Eleitoral do Paraná. Prestação De Contas Eleitorais
060365339/PR, Relator(a) Des. Guilherme Frederico Hernandes Denz, Acórdão de
05/12/2023, Publicado no(a) DJE 241, data 11/12/2023.)

Na hipótese, os gastos referentes à R$2.925,00, pagos com recursos oriundos do FEFC, não
foram informados na prestação de contas tampouco comprovados via documentação fiscal
idônea, de forma que a prestadora não se desincumbiu do ônus de comprovar a realização das
despesas. Há, portanto, dúvidas quanto à utilização dos recursos públicos provenientes do Fundo
Especial de Financiamento de Campanha (FEFC) na campanha eleitoral, ou seja, a vinculação
entre o recurso público e a destinação eleitoral, sendo a devolução dos valores ao Erário de rigor.
Uma vez que a irregularidade no montante de R$2.925,00 representa 48,75% do total de gastos
contratados com recursos do FEFC (R$ 6.000,00), não se faz possível a aplicação dos princípios
da proporcionalidade e da razoabilidade no presente caso.
Nesse sentido é o entendimento desta Corte, senão vejamos:
ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CAMPANHA. CANDIDATA A
DEPUTADA FEDERAL. CANDIDATA NÃO ELEITA. OMISSÃO DE DESPESA.
DESPESAS COM COMBUSTÍVEL SEM O CORRESPONDENTE REGISTRO DE
LOCAÇÕES
OU
CESSÕES
DE
VEÍCULOS.
PERCENTUAL
DIMINUTO.
IRREGULARIDADE NAS DESPESAS PAGAS COM RECURSOS DO FEFC. FALTA
DE COMPROVAÇÃO DO PAGAMENTO TOTAL DA DESPESA INFORMADA
PELA PRESTADORA.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA.
IRREGULARIDADES NOS GASTOS COM PESSOAL PAGOS COM RECURSOS
PÚBLICOS.
CONSTITUIÇÃO
DE
FUNDO
DE
CAIXA
IRREGULAR
EM
PERCENTUAL ELEVADO. 60%. ATRASO NA ABERTURA DAS CONTAS
BANCÁRIAS DE CAMPANHA. CURTO PERÍODO. SOBRA DE CAMPANHA -
RECURSOS FEFC - OBRIGAÇÃO DE RECOLHIMENTO AO TESOURO
NACIONAL. IRREGULARIDADES GRAVES. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO
DOS
PRINCÍPIOS
DA
RAZOABILIDADE
E
PROPORCIONALIDADE.
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS.
(...)
3.3 Nos termos do art. 38 da Res.-TSE nº 23.607/2019, as despesas de
campanha devem ser realizadas por meio de transferência bancária que
identifique o CPF ou CNPJ do beneficiário, de cheque nominal cruzado, débito
em conta ou cartão de débito da conta bancária, de modo a assegurar a
higidez na movimentação dos recursos.
3.4. Considera-se irregular o gasto com pessoal não comprovado mediante
apresentação dos seguintes documentos: contrato de prestação de serviços,
identificação da transferência bancária e recibo de pagamento devidamente

Num. 44742692 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06
assinado pelo cabo eleitoral. A apresentação de recibos simples de pagamento
de despesa com pessoal realizados em espécie, sem o devido trânsito pelo
conta bancária e ausentes nos extratos eletrônicos, em percentual de 60% do
montante das despesas realizadas com recursos do FEFC, impõe a
desaprovação das contas, mormente quando utilizados recursos públicos nos
pagamento.
(...)
(Prestação de Contas Eleitorais nº 0602597-68.2022.6.16.0000, Relator (a) Des.
José Rodrigo Sade, Data 19/05/2023)

Assim, o desprovimento do recurso é de rigor, mantendo-se a sentença de primeiro grau na
íntegra.

DISPOSITIVO

Diante do exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, NEGAR PROVIMENTO ao
recurso eleitoral interposto por ELZA LEÃO OLSEN ALVES, para o fim de manter a sentença na
íntegra.

VANESSA JAMUS MARCHI
Relatora

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (11548) Nº 0600781-
65.2024.6.16.0005 - Paranaguá - PARANÁ - RELATOR(A): DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS
MARCHI - RECORRENTE: ELZA LEAO OLSEN ALVES - Advogados do(a) RECORRENTE: LUIZ
GUSTAVO DE ANDRADE - PR35267-A, LUIZ FERNANDO ZORNIG FILHO - PR27936-A -
RECORRIDO: JUÍZO DA 005ª ZONA ELEITORAL DE PARANAGUÁ PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos termos do
voto da relatora.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do
julgamento os eminentes julgadores: desembargadora federal Claudia Cristina Cristofani, desembargador

Num. 44742692 - Pág. 10
Assinado eletronicamente por: DESA. ELEITORAL VANESSA JAMUS MARCHI - 26/09/2025 16:15:06
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=25092616150681300000043680756
Número do documento: 25092616150681300000043680756
Este documento foi gerado pelo usuário 026.***.***-08 em 29/09/2025 13:43:06
Luiz Osorio Moraes Panza, e os desembargadores eleitorais José Rodrigo Sade, Osvaldo Canela Junior,
Vanessa Jamus Marchi e Tatiane de Cassia Viese. Presente o procurador regional eleitoral, Marcelo Godoy.
SESSÃO DE
23.09.2025